Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO BISPO DA PAIXÃO, com o objetivo de obter autorização para o paciente cumprir pena em regime domiciliar. Nas razões lançadas na petição inicial, noticia a ilustre impetrante que o paciente foi acometido de doença grave incurável em 2011, com sequelas neurológicas irreversíveis, não existindo tratamento médico na unidade prisional que se encontra no momento. Alega que a situação do paciente enquadra-se na hipótese constante do art. 117, II, da Lei 7.210/2011, razão pela qual o paciente deverá cumprir a reprimenda que lhe foi imposta em regime domiciliar, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera, por fim, que não existe, no caso, supressão de instância, considerando a possibilidade de apreciação diretamente pelo egrégio Tribunal de Justiça, ainda que de forma inédita, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. Requer, nesse rumo, seja deferido o pedido de liminar, com vistas à imediata transferência do paciente para cumprimento da pena em regime domiciliar e, em definitivo, a concessão da ordem. Subsidiariamente, postula para que “seja permitido o regime domiciliar com uso da tornozeleira eletrônica tendo ciência das consultas médicas e o caso de crise convulsiva muito forte em que o paciente tem que ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ou SAMU devido à ausência de consciência por um tempo prolongado demais”. Brevemente relatados. Passo a decidir. Pela simples leitura do teor constante da petição inicial, é possível depreender que a presente impetração é dirigida contra a decisão encartada na r. sentença monocrática condenatória, pela qual fora recomendada a conservação da prisão preventiva do sentenciado, ora paciente, embora a ele tenha sido fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda que lhe fora imposta. Com efeito, em consulta ao sistema processual informatizado, foi constatado que de fato o paciente foi condenado pelo crime de roubo circunstanciado, a cumprir uma pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, no no regime inicial semiaberto (autos no 0008371-45). Além disso, recentemente, foi iniciada a execução penal na MM. Vara de Execuções Penais, sob o número 0402596-40.2021.8.07.0015 (SEEU). O art. 117 da Lei de Execuções Penais (LEP) prevê as hipóteses nas quais o Juiz poderá determinar que o sentenciado cumpra a pena em regime domiciliar. Segundo o inciso II, do referido dispositivo legal, o condenado em regime aberto poderá se valer do benefício quando “acometido de doença grave”. Trata-se, nitidamente, de questão afeita à competência do d. Juízo da Execução Penal, até porque envolve incidente na execução da pena, conforme previsão contida no art. 66 da LEP. Sendo assim, competirá ao d. Juízo da Execução Penal, portanto, decidir a respeito do cabimento ou não da prisão domiciliar, segundo os seus próprios critérios. A ilustre impetrante fundamenta o pedido no art. 654, § 2o, do CPP, para justificar a impetração do habeas corpus independentemente de, primeiramente, provocar o d. Juízo da Execução. Conforme o referido dispositivo legal, os “juízes e tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”. Tal previsão legal, entretanto, não afasta as regras gerais sobre competência. A sua finalidade é somente a de evitar que eventual coação ilegal seja mantida quando o obstáculo for tão somente procedimental. No entanto, não retira do impetrante o dever de provocar o órgão judicial competente para se pronunciar sobre a concessão do benefício, até porque ao d. Juízo da Execução, ao que parece, até agora sequer foi comunicado o alegado problema de saúde do paciente. É preciso enfatizar, ainda, que eventual concessão da ordem, de ofício, pressupõe o reconhecimento manifesto de coação ilegal. No caso, o simples acometimento de alguma problema de saúde não é causa, por si só, a indicar a impossibilidade de o custodiado cumprir pena no estabelecimento prisional, onde deverá receber acompanhamento médido. Além disso, o relatório médico mais recente indica que o paciente é portador de hidrocefalia iniciada na infância, considerado inválido para o trabalho definitivamente (ID 25482151). Contudo, conforme descrito na própria petição inicial, o problema de saúde existe há pelo menos 10 (dez) anos, não se vislumbrando, assim, risco gravíssimo e iminente a justificar a impetração do habeas corpus antes mesmo de propiciar ao d. Juízo da Execução que avalie individualmente o caso. Revela considerar, também, que a prisão domiciliar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, pressupõe a impossibilidade de tratamento no sistema prisional: “O simples fato de ser portador de determinada doença ou de estar no grupo de risco do novo Coronavírus, por si só, não gera o direito de ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar, fazendo-se necessária a comprovação de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra” (Acórdão 1261083, 07007809220208079000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal). Portanto, igualmente sob este ângulo, resta claro que não existe manifesta coação ilegal, de forma a justificar a atuação inédita por parte do Segundo Grau de jurisdição, em substituição à autoridade que detém não apenas a competência legal, mas a condição real e operacional de atestar a possibilidade de o detento ser atendido no próprio sistema prisional. Como é cediço, além do mais, diante da sua natureza jurídica excepcional, não é o habeas corpus meio adequado para discussões que envolvam dilação probatória. Ante o exposto, sendo evidente hipótese de supressão de instância, não admito o presente writ, com suporte nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do egrégio TJDFT. Em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.